Tribunal: TJMT
Processo: 1033745-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033745-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA MARINA RIBEIRO AYRES - CPF: 460.052.261-34 (RECORRENTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033745-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033745-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sandra Marina Ribeiro Ayres

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR
– DIREITO DO CONSUMIDOR – SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA DENTRO DO PRAZO PREVISTO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL
No 1.000/2021
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 1.000/2021 prevê em seu artigo 6o prazo de até 5 dias úteis da solicitação para alterar o cadastro do consumidor e demais usuários podendo se estender até 10 dias uteis se necessário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033745-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033745-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sandra Marina Ribeiro Ayres

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sandra Marina Ribeiro Ayres
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais Cumulada com Pedido de Liminar
.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 195006720)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 195006721): requer a reforma da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 197073685):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033745-65.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033745-65.2023.8.11.0001

Recorrente:
Sandra Marina Ribeiro Ayres

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No caso em tela a recorrente alega que é proprietária de um imóvel que estava alugado e com a Unidade Consumidora registrada no nome do antigo inquilino, em 04/07/2023 após a desocupação do imóvel a autora procurou a concessionária de energia para solicitar a troca de titularidade para seu nome e a imediata ligação.

Aduz que após feita a solicitação de troca de titularidade e ligação, foi informada pela concessionária de que sua solicitação passaria por análise e não havia prazo para ser atendida.

Desta forma ante a probabilidade de ter seu pedido negado, entrou com a presente demanda de obrigação de fazer com pedido de danos morais.

Em análise ao
conjunto probatório juntado pela concessionária verifica-se que a solicitação da autora foi atendida em 08/07/2023
quatro dias
após a solicitação da autora.

No que tange aos prazos para alteração de cadastro/titularidade da unidade consumidora a Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 1.000/2021 estabelece:

In verbis

Art. 6o A distribuidora deve alterar o cadastro do consumidor e demais usuários no prazo de até 5 dias úteis da solicitação ou, caso haja necessidade de visita técnica, em até 10 dias úteis, observadas as situações específicas dispostas nesta Resolução.

Portanto conclui-se que não houve demora em atender a demanda, assim como a autora não apresentou outros elementos que possam justificar a indenização
por dano moral
pretendida.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado da Turma Recurssal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024